Tribunal: TJMT
Processo: 1007804-24.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe No 1007804-24.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
IMPETRANTE: DR. LEONARDO BONFIM FERNANDES – DEF. PÚBLICO
PACIENTE: MARCOS GOMES MEDEIROS
Vistos etc.
Busca o Defensor Púbico Estadual oficiante na comarca de Barra do Garças, Dr. Leonardo Bonfim Fernandes, inclusive em sede liminar, o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a Marcos Gomes Medeiros, qualificado, apontando como coatora a DD. autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da comarca de Barra do Garças, que, em autos de APFD não identificados, promove constrangimento ilegal porque mantém o paciente sob carcer ad cautelam desde 25/3/2020, por prisão fm flagrante delito convolado em prisão preventiva, sob acusação da prática de crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, a seu ver, injustificadamente.
Assinala a inicial que o “[...] douto magistrado indeferiu o pedido liberdade provisória, e concentrou fundamentação no risco à ordem pública. Apontou, para tanto, a confissão administrativa do assistido, seu histórico de antecedentes criminais, e a conclusão de que: ‘ Se quisesse cuidar da saúde, o custodiado não deveria ter sido preso em flagrante.’
O remédio clama, então, pela adoção de medida diversa do cárcere imposto ao paciente, vez que, no cenário de pandemia que assola o país, a cautelar adequada à preservação de integridade da população carcerária, mediante garantia à saúde, é a prisão domiciliar humanitária, monitorada eletronicamente pelo poder judiciário.
É que, a COVID-19, em escala de contágio crescente no país, já infectou 3.036 e causou a morte de 77 pessoas no Brasil, segundo noticiado, nesta data, pelo site g1.globo.com.
Nesse contexto, o ambiente carcerário da Cadeia Pública Municipal, sem estrutura sanitária, posto médico com atendimento contínuo, materiais de higienização aos presos e servidores, e, não bastasse, SUPERLOTADO, é solo fértil à disseminação do vírus.
A insistência em manutenção do cárcere contribui, portanto, à realidade trágica do contágio de doença sem tratamento, que atinge frontalmente os reclusos, servidores que trabalham na unidade, seus familiares e, consequentemente, a todo o meio social.
Portanto, a prisão domiciliar humanitária ao Paciente proporcionará a devida retomada ao lar, fiscalizada pelo poder judiciário. É medida que afastará, como dito, o Paciente de aglomeração carcerária, que coloca em risco, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a coletividade, e, por conseguinte, o ambiente social, pois acresce potencial transmissor em unidade onde os servidores, após a jornada de trabalho, retornam aos seus familiares. [...]” [sic inicial, pp. 2-3].
Instruiu a inicial com a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
A certidão constante do id. 38710014 não apontou feitos capazes de gerar prevenção de julgador, ressalvando que restou impossibilitada uma melhor análise de prevenção porque o auto de prisão em flagrante delito foi encaminhado diretamente para o endereço eletrônico da 2a Vara Criminal de Barra do Garças, sem a devia numeração única, razão pela qual a distribuição foi realizada na modalidade sorteio.
É o relatório. DECIDO.
O crime é daqueles perpetrados sem grave ameaça e violência, prevendo o furto qualificado, pena máxima de 08 anos de reclusão, e multa.
O fundamento para a restituição do status libertatis do ora paciente é a alegada desfundamentação da decisão e o crescente número de vítima do COVID-19.
O Conselho Nacional de Justiça, atendendo à situação de calamidade pública causada pela pandemia mundial do novo coronavirus [COVID-19], deixou assentado balizamentos para prevenção e erradicação da doença nos presídios, mediante medidas de reavaliação de prisões cautelares, dentre elas:
“Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa”.
No caso, à guia da completa ausência de prova pré-constituída nos autos acerca de endereço, ocupação lícita, primariedade e bons antecedentes, não há comprovação de que o paciente se encaixe em quaisquer das hipóteses elencadas para aplicação em grau excepcionalíssimo aos presos provisórios.
O crime é daqueles que admite a prisão preventiva [art. 313, I, do CPP] e a autoridade judiciária justificou a mantença da prisão preventiva no fato de que o “[...] o preso teria confessado que era contumaz na prática de furtos por onde passava, sendo tal fato confirmado pelos antecedentes do preso, que possuem 10 páginas” [id. 38693470, p. 2], reafirmando, em tese, estrita observância às balizas do enunciado n. 06/TJMT, no enfoque da presença de periculosidade subjetiva do paciente, verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Não há absolutamente nada que elida essa afirmação, o que torna a concessão da tutela emergencial no mínimo temerária sob o ângulo de preservação da ordem pública local, pois, não basta a mera menção às condições estabelecidas na Recomendação n. 62/CNJ, mesmo porque, sequer há prova de que o paciente se inclui dentre as pessoas do grupo de risco, ou de que o estabelecimento prisional se inclua nas disposições elencadas na alínea “b”, inciso I, do art. 4o da referida recomendação.
Logo, sendo a tutela de urgência por ora não vejo como conceder ao ora paciente a restituição de seu status libertatis, dada à ausência de prova cabal de preenchimento das condições previstas na Recomendação n. 62/CNJ, e a prevalência das justificativas elencadas na decisão invectivada, razão pela qual, por ora, indefiro a liminar alvitrada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de março de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator